Tribunal: TJES
Processo: 0005475-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005475-90.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARY BARCELOS
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005475-90.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ARY BARCELOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Tributário, julgou procedente o pedido para anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 em diante, em razão de erro na metragem do imóvel. O ente municipal recorre, alegando exclusivamente a prescrição da pretensão relativa ao exercício de 2014.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de anulação de lançamento de IPTU e seu respectivo termo inicial, para fins de aferir a prescrição do direito de ação quanto ao exercício de 2014.

III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para o ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública, inclusive a ação anulatória de lançamento tributário, é quinquenal, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso de IPTU, é a data do vencimento da exação, momento em que o direito de pleitear a anulação nasce para o contribuinte. Tendo o vencimento do tributo referente ao exercício de 2014 ocorrido em 18/04/2014 e a ação sido ajuizada somente em 11/03/2020, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, operando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a prescrição da pretensão autoral relativa ao exercício de 2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005475-90.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ARY BARCELOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Dra. Telmelita Guimarães Alves

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso cinge-se à análise da ocorrência de prescrição quanto ao direito do Apelado de anular o lançamento de IPTU referente ao exercício de 2014.

O Apelante, Município de Serra, defende que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 18/04/2014 (Decreto Municipal nº 3.452/2013, ID 15855717) e o ajuizamento da ação em 11/03/2020, transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assiste razão ao Apelante.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece, de forma clara, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de qualquer ação contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originou o direito.

No caso em apreço, o direito de pleitear a anulação do lançamento tributário do IPTU de 2014 nasceu com o vencimento da exação, fixado pelo Decreto Municipal nº 3.452/2013 para o dia 18 de abril de 2014. A partir dessa data, o Apelado poderia ter se insurgido contra o lançamento que considerava viciado.

Tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 11 de março de 2020, é forçoso reconhecer que a pretensão relativa ao exercício de 2014 foi fulminada pela prescrição, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre o termo inicial e a propositura da ação.

Aplica-se, à hipótese, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Embora a sentença de primeiro grau tenha corretamente identificado o erro de fato no lançamento – a utilização de metragem de área construída equivocada, confirmada por laudo pericial (Volume 2, Fls. 92/163) e reconhecida pela própria Fazenda Municipal –, a questão prejudicial da prescrição, arguida em contestação (Volume 1, Fls. 43), não pode ser ignorada.

No mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS . A existência de ação de execução fiscal em curso, não constitui óbice para a propositura da ação anulatória de débito fiscal, já que esta última visa impugnar o lançamento e não a inscrição na dívida ativa, conforme disposto no art. 38, da Lei 6830/80.
O prazo prescricional da pretensão de anular lançamento tributário é de cinco anos, por força do art. 1º do Decreto 20 .910/32. Esse prazo quinquenal se iniciou com o lançamento do imposto efetuado pela Municipalidade que, por se tratar de IPTU, ocorre no primeiro dia do ano. Considerando que o autor ajuizou a ação anulatória somente em 20/09/2005, evidente a ocorrência da prescrição referente aos lançamentos tributários efetuados nos anos de 1995, 1996 e 1997.
Apelação procedente, ao qual se dá provimento, na forma do parágrafo 1º-A do art . 557, do CPC. (TJ-RJ - REEX: 01143866520058190001 RJ 0114386-65.2005.8 .19.0001, Relator.: DES. JORGE LUIZ HABIB, Data de Julgamento: 03/04/2014, DÉCIMA OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/04/2014 14:20)

RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA ajuizou ação anulatória de débito fiscal contra o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. O autor argumenta que seria inconstitucional a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Pública (TCLLP) e Taxa de Iluminação Pública (TIP), assim como a adoção de alíquotas progressivas para o IPTU. Pede a desconstituição dos lançamentos tributários referentes aos anos de 1997 a 2000. A sentença de julgou procedente o pedido (fls . 121/123). Apela o Município insistindo na prejudicial de prescrição. Sobre a questão de fundo, sustenta a legalidade da exação (fls. 124/151) . Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 174). É o Relatório. O prazo prescricional da pretensão de anular lançamento tributário é de cinco anos, por força do art . 1º do Decreto 20.910/32. Esse prazo quinquenal se iniciou com o lançamento do imposto efetuado pela Municipalidade que, por se tratar de IPTU, ocorre no primeiro dia do ano. Desse modo, considerando que o autor ajuizou a ação anulatória somente em 2007, evidente a ocorrência da prescrição referente aos lançamentos tributários efetuados nos anos de 1997 a 2000 .
Em casos idênticos ao aqui apreciado, o Superior Tribunal de Justiça também reconheceu a prescrição. Confira-se: ¿PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU, TIP E TCLLP . AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32 .
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o prazo prescricional adotado na ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, contado a partir da notificação fiscal do ato administrativo do lançamento . Precedentes: REsp 894.981/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 .6.2008; REsp 892.828/RJ, Rel. Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 11.6.2007. 2 . Na espécie, constatado o decurso de cinco anos entre a notificação do lançamento e o ajuizamento da ação, há de se reconhecer a prescrição em relação aos lançamentos referentes ao exercício de 1999 e anteriores. 3. Agravo regimental não provido.¿ ( AgRg nos EDcl no REsp 975 .651/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques) * * * ¿PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU PROGRESSIVO, DA TCLLP E DA TIP . AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20 .910/32. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA "A QUO" (ART 267, VI, DO CPC). VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA . 1. O prazo prescricional, em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários, é quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32 . (Precedentes: AgRg no Ag 711.383/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ 24 .04.2006; REsp nº 766.670/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ de 31.08 .2006; REsp 755.882/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ 18.12 .2006) 2. Isto porque a presente demanda retrata hipótese em que o direito de ação contra a Fazenda Pública decorre da notificação do lançamento de ofício, e não da extinção do crédito tributário (art. 168, I, do CTN), porquanto não encerra o caso sub judice pleito de repetição do indébito, mas de anulação total ou parcial de um crédito tributário definitivamente constituído. 3 . In casu, o ora Recorrente ajuizou, em 02/07/03, ação anulatória dos lançamentos fiscais que constituíram créditos tributários relativos ao IPTU, TCLLP e TIP - tributos eivados de vício de inconstitucionalidade - referentes aos exercícios de 1995 a 1999, tendo sido os lançamentos efetuados nos meses de janeiro dos respectivos anos. 4. Consequentemente, na ausência de norma específica a regular a matéria, o prazo prescricional a ser observado é quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20 .910/32, razão pela qual ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição quanto aos lançamentos efetuados nos exercícios de 1995 a 1998 (.).¿ ( REsp nº 925.677/RJ, Rel . Min. Luiz Fux) Ante o exposto, dou provimento ao recurso, monocraticamente, com aplicação do art. 557, § 1º-A, do CPC, para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC . Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça. (TJ-RJ - APL: 01535186120078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator.: AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 16/09/2013, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2013)

A nulidade do ato de lançamento não afasta a incidência do prazo prescricional para a propositura da ação anulatória, que visa justamente desconstituir tal ato.

Assim, a sentença merece reforma no ponto, para que a anulação dos lançamentos tributários alcance somente os exercícios não prescritos, ou seja, a partir de 2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar em parte a r. sentença e
declarar a prescrição da pretensão autoral em relação ao exercício de 2014
.

No mais, mantenho a sentença que anulou os lançamentos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2015 em diante.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na proporção de 20% (vinte por cento) para o autor e 80% (oitenta por cento) para o réu, vedada a compensação e observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.